Tribunal: TJES
Processo: 5007593-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007593-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES SALLES

AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE COTAS CONSORCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO RODRIGUES SALLES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 0000099-46.2021.8.08.0030, que determinou a inclusão de ANA CLÁUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, com fundamento no art. 114 do CPC. O Agravante alega que Ana Cláudia seria pessoa alheia à relação jurídica discutida, invocando a aplicação do art. 109 do CPC. A Agravada RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que a cessionária será diretamente afetada pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é juridicamente correta a inclusão da cessionária das cotas consorciais no polo passivo da ação anulatória, como litisconsorte passiva necessária, nos termos do art. 114 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O recurso ataca de forma clara e objetiva o fundamento da decisão recorrida, concentrando-se na discussão sobre a necessidade de citação da cessionária, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

4. O litisconsórcio necessário é exigido quando a eficácia da sentença depende da presença de todos os interessados, conforme art. 114 do CPC. No caso, a ação visa à anulação da transferência de titularidade de cotas consorciais, tendo a Sra. Ana Cláudia sido identificada como cessionária direta, nos documentos anexados aos autos.

5. A exclusão da cessionária da relação processual comprometeria a eficácia da sentença e violaria o contraditório e a ampla defesa, pois eventual provimento jurisdicional favorável ao autor implicaria a retirada de um direito atualmente em nome de Ana Cláudia.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações que buscam anular cessões, os cessionários devem integrar o polo passivo da demanda, na condição de litisconsortes necessários (REsp 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2022).

7. A aplicação do art. 109 do CPC, que trata de sucessão processual e assistência litisconsorcial, não se sobrepõe à regra do art. 114 quando a eficácia da sentença depender da citação do terceiro interessado.

8. A possibilidade de conversão do pedido em perdas e danos não elimina, nesta fase processual, a necessidade de formação adequada da relação jurídico-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso ataca diretamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Em ação anulatória de cessão de cotas consorciais, a cessionária deve ser incluída no polo passivo como litisconsorte necessária, nos termos do art. 114 do CPC, sob pena de ineficácia da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 109 e 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO ROBERTO RODRIGUES SALLES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES , que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 0000099-46.2021.8.08.0030, determinou a inclusão da Sra. ANA CLÁUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, com fundamento no art. 114 do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais (ID 8649306), o Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a Sra. Ana Cláudia é pessoa alheia à relação jurídica discutida, não havendo base legal para sua inclusão como ré. Argumenta que a eficácia da sentença não depende de sua citação, especialmente se a demanda for convertida em perdas e danos, e que a hipótese se amoldaria ao art. 109 do CPC (assistência litisconsorcial), e não ao art. 114 do CPC.

Devidamente intimada, a Agravada
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
apresentou contrarrazões (ID 9027110), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, afirmando que a Sra. Ana Cláudia é a cessionária direta das cotas de consórcio e será diretamente afetada pela sentença, o que torna sua inclusão indispensável.

Os demais Agravados, embora intimados, não apresentaram resposta no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO ROBERTO RODRIGUES SALLES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 0000099-46.2021.8.08.0030, determinou a inclusão da Sra. ANA CLÁUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, com fundamento no art. 114 do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais (ID 8649306), o Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a Sra. Ana Cláudia é pessoa alheia à relação jurídica discutida, não havendo base legal para sua inclusão como ré. Argumenta que a eficácia da sentença não depende de sua citação, especialmente se a demanda for convertida em perdas e danos, e que a hipótese se amoldaria ao art. 109 do CPC (assistência litisconsorcial), e não ao art. 114 do CPC.

Devidamente intimada, a Agravada
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
apresentou contrarrazões (ID 9027110), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, afirmando que a Sra. Ana Cláudia é a cessionária direta das cotas de consórcio e será diretamente afetada pela sentença, o que torna sua inclusão indispensável.

Os demais Agravados, embora intimados, não apresentaram resposta no prazo legal.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Agravante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Agravada
RODOBENS
suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Alega que o Agravante traz fundamento destoante da decisão recorrida, notadamente ao discutir a conversão do pedido em perdas e danos.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge. Da análise das razões do Agravo de Instrumento, verifica-se que o cerne do inconformismo do Agravante reside justamente na questão central decidida pelo juízo
a quo
: a obrigatoriedade de inclusão da Sra. Ana Cláudia no polo passivo com base no art. 114 do CPC.

O Agravante dedica a maior parte de sua argumentação para tentar demonstrar a inaplicabilidade do referido dispositivo legal ao caso concreto. Embora a menção à conversão em perdas e danos possa ser um argumento acessório, a peça recursal ataca, de forma clara e direta, a razão de decidir do magistrado de primeiro grau.

Desta forma, tendo sido devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada,
rejeito a preliminar
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se a inclusão da Sra. ANA CLÁUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte necessária, foi uma medida acertada.

Sem delongas, adianto que
a decisão agravada não merece reparos
.

O litisconsórcio será necessário, nos termos do art. 114 do CPC, "
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
". É exatamente esta a hipótese dos autos.

O Agravante ajuizou a ação buscando, primordialmente, a anulação dos negócios jurídicos que resultaram na transferência de titularidade de suas cotas consorciais. O argumento de que não possui relação jurídica com a Sra. Ana Cláudia é frontalmente contraditado pela "Proposta de Transferência em Consórcio (PTC)" juntada aos autos pela Agravada.

O referido documento identifica, de forma inequívoca, "PAULO ROBERTO RODRIGUES SALLES" como
CEDENTE
e "ANA CLÁUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA" como
CESSIONÁRIA
das cotas.

Assim, a Sra. Ana Cláudia é a atual titular do direito que o Agravante pretende reaver. A eventual procedência do pedido de anulação da transferência implicará, necessariamente, a supressão de um direito da esfera patrimonial da cessionária.

É impensável que uma decisão judicial possa retirar a titularidade de um bem ou direito de alguém sem que essa pessoa tenha tido a oportunidade de participar do processo, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A eficácia da sentença anulatória depende, portanto, da citação da Sra. Ana Cláudia. Caso contrário, a decisão seria inócua em relação a ela (
res inter alios acta
), frustrando a própria tutela jurisdicional pretendida pelo autor.

Conforme bem pontuado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela Agravada, "
para que a sentença [...] pudesse produzir todos os seus efeitos, os cessionários do [...] objeto do litígio, ora possuidores, deveriam ter integrado o processo na condição de litisconsortes necessários
". (STJ, REsp n.º 1.954.423/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 08.03.2022, DJe 17.03.2022)

A tese de aplicação do art. 109 do CPC também não se sustenta. O referido artigo regula a sucessão processual e a possibilidade de intervenção
voluntária
do adquirente ou cessionário como assistente, mas não afasta a obrigatoriedade da citação quando a natureza da relação jurídica controvertida exige a formação do litisconsórcio necessário, como no presente caso.

Por fim, o argumento de que a demanda pode ser convertida em perdas e danos é matéria de mérito, a ser apreciada pelo juízo de origem em momento oportuno.
A análise, nesta fase, cinge-se à correta formação da relação jurídico-processual, que deve ser estabelecida de modo a permitir o julgamento de todos os pedidos formulados, sejam eles principais ou subsidiários
.

Destarte, a inclusão da Sra. Ana Cláudia é medida indispensável à validade e à eficácia do provimento jurisdicional final, motivo pelo qual a decisão de piso deve ser mantida.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar